Tribunal: TJSP
Processo: 1000873-33.2021.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Motorista de ambulância – Acidente típico – Fatura tornozelo esquerdo – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Improcedência mantida – Recurso desprovido.